Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39553719, iniciou-se a apreciação dos pedidos do SINDIRETA (ID: 38860183). O DISTRITO FEDERAL, na manifestação de ID: ID: 0929204 - Pág. 1, requereu a exclusão de ISRAEL MURICI VALADARES da presente execução, por não ser servidor da Administração Direta (declaração funcional acostada no ID: 10928863 - Pág. 7, ao argumento de não pertencer à Administração Direta, e sim de pessoa jurídica diversa (Fundação Hemocentro - constituída pela Lei 206/1991). Em resumo, sustentou ser parte ilegítima para a demanda. O SINDIRETA defende que o servidor ISRAEL MURICI VALADARES somente foi redistribuído para o quadro de pessoal da fundação em comento a partir do dia 20/11/2000, data de publicação do Decreto 21.735/2000, arguindo que a mudança superveniente no estado de fato ou de direito não altera a competência nem a legitimidade passiva para a causa, conforme dispõe o art. 43 do CPC. Desse modo, tendo sido o mandado de segurança originário impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal, o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve continuar respondendo a ação. Pugnou, assim, pelo prosseguimento do feito quanto ao substituído (ID: 40599460, fls pdf 1133-1141). Intimado sobre os novos esclarecimentos do exequente, no ID: 41864075, o ente Distrital afirmou que o servidor ISRAEL MURICI VALADARES foi admitido em 29/10/1984, conforme documento ID 10928863 - Pág. 7, e que nos termos do documento ID 40599461, foi redistribuído à Fundação Hemocentro por força do Decreto n° 21.735, de 17 de novembro de 2000, publicado no DODF de 20.11.2000. Assim, o Distrito Federal esclareceu que só responde pelos débitos até a data da redistribuição e requereu seja excluída qualquer parcela devida a partir de 20/11/2000. Passo a decidir. A Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Dos documentos acostados no ID: 40599460, fls pdf 1133-1141, extrai-se, entretanto, que, ISRAEL MURICI VALADARES não foi sempre servidor da fundação em comento, porquanto admitido no Governo do Distrito Federal em 29/10/1984, quando tal fundação sequer havia sido criada, sendo redistribuído para o seu quadro de pessoal apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000, no Diário Oficial do Distrito Federal, não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal ISDF, a cujo quadro pertencia. Ao tempo do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997, o substituído era servidor da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício ao servidor surgiu apenas a partir de 20/11/2000, quando efetivamente redistribuído para o seu quadro de pessoal. Não procede, desse modo, a exclusão do servidor da presente demanda porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado até novembro de 2000, o que impõe somente a supressão de seus cálculos do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Por todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de ID: 40599460 apenas para determinar a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos ao substituído ISRAEL MURICI VALADARES. I. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador